Tribunal: TJDFT
Processo: 0732743-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732743-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: RONALDO LOPES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação executiva promovida pelo agravante em desfavor de RONALDO LOPES DO NASCIMENTO (processo n. 0706797-49.2018.8.07.0001), acolheu a impugnação à penhora incidente sobre verbas salariais do devedor, liberando a quantia em favor do executado (id 104107537 – autos principais). O recorrente alega, em suma, que a conta corrente em que depositados os valores penhorados não é exclusivamente utilizada para recebimento de aposentadoria pelo devedor, que exerce atividades como autônomo, de modo a justificar a penhorabilidade respectiva. Diante da informação de que as partes teriam realizado acordo extrajudicial para o pagamento da dívida (id 30152557), tendo sido determinada a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC (id 106703118 – autos principais), o presente recurso restou suspenso (id 30183132). Pela petição de id 30881311, o agravado informa a perda do objeto do presente recurso, uma vez que, nos termos do item 17 do acordo celebrado entre as partes, ficou estabelecido que o valor objeto da penhora seria levantado em seu favor. Intimado para se manifestar, o Banco agravante restou silente (id 31406656). Ocorre que, realmente, ficou estabelecido no acordo formalizado pelas partes que “o valor bloqueado no ID 104107537 será levantado em favor do EXECUTADO” (id 30881314 – p. 5), nada mais havendo, portanto, a ser aqui examinado. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator